Tribunal: TJDFT
Processo: 0740346-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fático-probatória, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. Não havendo contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.